Tribunal: TJES
Processo: 5001526-44.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001526-44.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLENILSON PIRIS PASSOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente,
visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA.

COBRANÇA INDEVIDA.
(1).
SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A TESE AUTORAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A CESSAR IMEDIATAMENTE A REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS POR MEIO NÚMERO DE TELEFONE DA REQUERENTE.
(2).
RECURSO: ALMEJA A PARTE REQUERENTE O PROVIMENTO DO RECURSO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE INTEGRALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, E CONSEQUENTEMENTE, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
(3).
CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRENTE SOFREU IMPORTUNAÇÃO, VIA “SMS”, E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIROS, “CARLINHOS”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE O DEMANDANTE E A DEMANDADA. DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. OMISSÃO DA REQUERIDA NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE.
(5). A
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE.. CONDUTA DA PARTE RECORRIDA NÃO CONFIGURA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.